Tribunal: TJBA
Processo: 8001917-32.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001917-32.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA BERNADETE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF/88. SERVIÇO ORDINÁRIO E PERMANENTE. APLICABILIDADE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 916 DO STF. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o município ao pagamento da complementação salarial referente aos meses de 2019, além de janeiro e fevereiro de 2020, indeferindo os demais pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existem duas questões em discussão: (i) averiguar se houve o desvirtuamento da contratação temporária, com a decretação de nulidade do vínculo; e (ii) analisar quais direitos sociais devem incidir a partir da definição da espécie de contrato firmado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese a ausência de comprovação de sucessivas prorrogações no caso concreto, o trabalho realizado pela apelante não ostenta característica de excepcionalidade, tornando nula a contratação temporária efetivada, por desrespeito ao disposto no art. 37, IX, da CF. 4. No caso, não há incidência do Tema de Repercussão Geral 551 em razão de não ter havido sucessivas renovações, aplicando-se o quanto disposto do Tema 916 da Suprema Corte. 5. De outra banda, deve-se reconhecer o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao depósito de FGTS. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001917-32.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante MARIA BERNADETE ALVES DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE IRARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.